Tribunal: TJES
Processo: 0006017-05.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006017-05.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)

APELANTE: BRASIL FIBRAS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação Declaratória com pedido de tutela de urgência” ajuizada por
BRASIL FIBRAS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:
(1)
declarar a inexistência do débito consignado na conta telefônica registrada sob o n. 2082390438 (fl. 24), que comporta o valor original de R$ 73.587,75, (setenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), convalidando a decisão de fls. 115/116 que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela;
(2)
condenar a 1ª demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no montante equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, ou seja, data da efetivação da inscrição indevida. Outrossim, condenou a 1ª demandada ao pagamento das custas/despesas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais da demandante, fixando tais verbas no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, na forma do art. 85, § 2°, do CPC. Por fim, rejeitou os pedidos autorais em relação a 2ª e 3ª demandada, deixando, contudo, de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em relação à 2ª e à 3ª requerida, diante da revelia decretada nos autos.

Irresignada,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“não há como se vislumbrar a ocorrência de ato ilícito por parte da Apelante no episódio narrado pela parte autora”, ao passo que “A cobrança efetuada em face da Apelada só pode ser entendida como exercício regular de um direito conferido à Telefônica, que almejava a contraprestação do plano adquirido”;
(ii)
“Em consulta ao sistema da Operadora ré, foi possível verificar que a Apelada realizou a contratação dos serviços junto à Empresa ré em 25/06/2011, sob a conta nº 20820390438” e que, ainda de acordo com o verificado no aludido sistema interno da Operadora Apelante, teria sido constatado que “a parte Apelada adquiriu junto à Empresa ré a aquisição [sic] de aparelhos telefônicos e pacote [sic] pacotes de dados em linhas específicas que resultaram no aumento das faturas”;
(iii)
“durante 03 (três) meses as faturas da Empresa autora foram devidamente ajustadas, não sendo possível prosseguir com os reajustes nas faturas seguintes, tendo em vista a cobrança correta dos valores”;
(iv)
“Não há, portanto, qualquer meio de prova comprovando o alegado pela Apelada, não trazendo aos autos meios probatórios válidos, a fim de corroborar com as alegações de plano ilimitado”;
(v)
“a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem, o que seria fundamental para embasar sua pretensão indenizatória”, ao passo que “quer receber verba indenizatória sem ao menos dizer ao certo o motivo, não informando qualquer consequência lesiva da cobrança efetuada”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, de modo a julgar totalmente improcedente os pleitos autorais. Alternativamente, na hipótese de manutenção da sentença, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões no feito, conforme certidão constante à fl. 374v dos autos físicos.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação Declaratória com pedido de tutela de urgência” ajuizada por
BRASIL FIBRAS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:
(1)
declarar a inexistência do débito consignado na conta telefônica registrada sob o n. 2082390438 (fl. 24), que comporta o valor original de R$ 73.587,75, (setenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), convalidando a decisão de fls. 115/116 que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela;
(2)
condenar a 1ª demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no montante equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, ou seja, data da efetivação da inscrição indevida. Outrossim, condenou a 1ª demandada ao pagamento das custas/despesas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais da demandante, fixando tais verbas no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, na forma do art. 85, § 2°, do CPC. Por fim, rejeitou os pedidos autorais em relação a 2ª e 3ª demandada, deixando, contudo, de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em relação à 2ª e à 3ª requerida, diante da revelia decretada nos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem,
BRASIL FIBRAS LTDA
ajuizou a “ação declaratória com pedido de tutela de urgência” em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, COMMCELL ME MERITI ACESSÓRIOS PARA CELULAR
e
PREMIUM CONSULTORIA E AUDITORIA
alegando, em epítome, que: (i) a autora é cliente empresarial na modalidade “pós-pago” da 1ª ré, utilizando-se da consultoria da 2ª requerida; (ii) através de parceria com a 3ª ré, a 2ª demandada ofereceu seus serviços à autora visando revisar suas contas telefônicas, as quais foram aceitas pela 1ª demandada, ao passo que o valor foi “zerado”; (iii) passado um tempo, a 1ª requerida procedeu a cobrança do montante de R$ 73.587,75, (setenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), referente à conta de n. 2082390438, havendo a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; (iv) os serviços de telefonia não foram suspensos, em que pese o débito alegado pela 1ª ré; e (v) a demandante requereu a unificação das contas de n. 2082390438, n. 0120010431, n. 2141025339, e n. 0120132158, que foi negado pela Telefônica.

Com isso, a parte autora, ora apelada, em sede de antecipação de tutela, pugnou pela abstenção ou exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a manutenção do serviço de telefonia, mediante o pagamento das faturas vincendas. Ao final, pugnou pela (a) declaração da inexistência de débitos em relação aos valores e acessórios da conta n. 2082390438; (b) confirmação do pedido antecipatório, com o arbitramento de multa em caso de descumprimento; e (c) condenação das rés em danos morais. Alternativamente, na hipóteses de restar configurada a ausência da 1ª Requerida, pugnou pela condenação da 2ª e 3ª Requerida pela má prestação dos serviços em relação aos valores contidos na conta n. 2082390438, bem como em danos extrapatrimoniais.

Ao analisar o pleito liminar, o Juízo
a quo
, por meio de decisão constante às fls. 115-116 dos autos físicos, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a 1ª ré se abstenha de promover a inscrição do nome da autora no Serasa, relativamente ao débito do contrato n. 2082390438, no valor de R$ 73.587,75, (setenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como determinou que os serviços de telefonia prestados à demandante não poderão ser suspensos em razão do débito em litígio, desde que, haja o pagamento da devida contraprestação mensal. Na mesma ocasião, deferiu a inversão do ônus da prova.

Após ter sido devidamente citada, a 1ª Requerida (TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO) apresentou contestação às fls. 126/135, acompanhada dos documentos de fls. 136/163, e envelope vazio de fl.153. Em sua peça contestatória, a TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO alegou a ausência de pressupostos para a concessão da tutela de urgência e, em sede de preliminar, aduziu a existência de decadência. No mérito, refutou todos os argumentos da parte autora.

Posteriormente, por meio de decisão proferida às fls. 323/324, o juízo primevo decretou a revelia da 2ª ré (COMMCELL ME MERITI ACESSÓRIOS PARA CELULAR), e determinou a intimação das partes para especificarem os pontos controvertidos e as provas que pretendem produzir.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já relatado, julgando parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial, nos seguintes termos:

I.
Da revelia da 3ª requerida Premium Consultoria e Auditoria
.

Denota-se dos autos, que a 3ª ré foi citada à fl. 287, por aviso de recebimento, ao passo que não apresentou contestação nos autos.

Em sendo assim,
decreto
a revelia da ré Premium Consultoria e Auditoria, nos termos do art. 344 c/c art. 345, ambos do CPC.

II.
Da alegada prejudicial de mérito
.

A 1ª ré aduz que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual a tutela de urgência deve ser revogada.

Insta registrar que, não se trata de matéria atinente à prejudicial de mérito, mas sim de irresignação da demandada em relação à decisão que deferiu a medida antecipatória em favor da requerente, motivo pelo qual
rejeito
a alegação.

Ademais, com o julgamento da presente ação, a tutela será convalidada ou revogada, a depender da análise do mérito da demanda.

III.
Da decadência
.

A 1ª ré defende que o feito deve ser extinto, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73, sob o argumento de que a autora pretende declarar como indevido o débito no valor de R$ 73.585,75, (setenta e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), referente à conta n.2082390438, que se refere ao inadimplemento das contas com vencimento no período de fevereiro a agosto de 2013, ao passo que a presente ação foi ajuizada em data de 11/06/2014, ou seja, tendo decorrido mais de 10 (dez) meses do vencimento da última fatura, nos termos do art. 26, do CDC, que estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para que o consumidor reclame em juízo supostas falhas de serviço.

Como cediço, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito em virtude de valores cobrados indevidamente, e não declaração de vícios aparentes no fornecimento do serviço, incabível a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 26, do CDC.

Outrossim, a demanda questiona a cobrança dos valores, que teriam sido revisados pela 1ª ré, e não pela ausência de realização ou mal execução do serviço prestado de forma defeituosa, fato que afasta a incidência do prazo mencionado pela referida norma.

Logo, a irresignação em relação à revisão das constas telefônicas não se confunde com vício no fornecimento do serviço, motivo pelo qual
rejeito
a prejudicial de mérito, consistente na alegação de decadência.

IV.
Do mérito
.

Ab initio,
verifico que o feito foi devidamente saneado, motivo pelo qual, ausentes questões preliminares e presentes as condições da ação,
incursiono
no
meritum causae.

Conforme relatado, postula a autora pelo reconhecimento da inexistência de débito referente às faturas telefônicas registradas sob o n. 2082390438, no valor total de R$ 73.587,75 (setenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), as quais ocasionaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma a requerente que contratou os serviços da 2ª e da 3ª requerida para revisarem suas faturas telefônicas, ao passo que o consumo foi “zerado”, de acordo com os boletos juntados com a petição inicial, porém, a 1ª ré inscreveu o nome da autora de forma indevida no Serasa.

De outro lado, a requerida afirmou que a cobrança é devida, uma vez que ocorreram ajustes nas faturas com vencimento em 10/11/2012, 10/12/2012 e 10/01/2013, não havendo alteração nas faturas pleiteadas nesta ação e vencidas entre os meses de fevereiro de 2013 até agosto de 2013, no tocante ao contrato de n. 2082390438.

Pois bem. Conforme se denota da decisão prolatada às fls. 115/116, este juízo inverteu o ônus da prova, competindo à demandada comprovar que a cobrança a qual originou a inscrição no Serasa é devida, encargo em relação ao qual ela não se incumbiu.

Isto porque, embora afirme que as faturas em litígio, ou seja, compreendidas entre o período de fevereiro de 2013 até agosto de 2013, e juntadas na mídia digital de fl.334 não foram revisadas, e tiveram seu consumo faturado, a autora acostou na prefacial as contas com o valor de R$ 0,00, (zero reais), e não há quaisquer elementos de prova no sentido de impugnar os documentos coligidos pela requerente.

Nesse sentido, deflui-se dos autos que as faturas vencidas em 10/03/2013 (fl. 51); 10/04/2013 (fl. 53); 10/05/2013 (fls. 54/55); e 10/06/2013 (fls. 56/57) foram zeradas pela 1ª demandada.

Com efeito, diante da comprovação pela autora que a maioria das faturas sofreram revisão existem fortes indícios de que as faturas vencidas em 10/02/2013; 10/07/2012; e 10/08/2013 de igual forma foram revisadas pela Telefônica.

A isso, some-se que a 1ª ré anexou na mídia digital de fl. 334 as faturas da conta n. 2082390438, vencidas no período de 10/02/2013 até 10/09/2013, que comportam o valor de R$ 93.010,13, (noventa e três mil, dez reais e treze centavos), valor este divergente da anotação realizada junto ao Serasa.

No mais, em contestação, a 1ª ré aduz que o período referente à anotação junto ao Serasa comporta os meses de fevereiro até agosto de 2013, contudo, da soma das faturas percebe-se que a quantia perfaz o valor de R$ 89.517,19, (oitenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e dezenove centavos), valor igualmente divergente da restrição realizada em nome da autora.

Desse modo, a ré sequer comprovou o valor devido na época da anotação a fim de propiciar a análise das faturas cobradas, pois o documento enviado pelo Serasa à requerente não consta o período do alegado inadimplemento, informação que foi apresentada pela ré somente em contestação.

Logo, não há nos autos sequer prova do período que a telefonia de fato cobrou a autora, tendo a requerente juntado na prefacial uma série de faturas que foram “zeradas” pela requerida, e não impugnadas, o que revela, por consequência, inapta a cobrança do valor.

Assim, ausente a comprovação quanto à negativa de revisão das faturas, em especial, diante da inversão do ônus da prova, e do pedido de julgamento antecipado da lide pela telefonia (petição à fl. 327), entendo que a ré não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo do direito da autora, razão pela qual inexiste amparo ao débito cobrado da demandante, no valor de R$ 73.587,75, (setenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Não obstante a isso, a autora à fl. 123 alegou que a ré não cumpriu a decisão judicial de forma integral, juntando para tanto a inscrição perante o Serasa no valor de R$ 5.761,44, (cinco mil, setecentos e sessenta e um reais, e quarenta e quatro centavos), conforme espelho coligido às fls. 124/125.

Embora a Magistrada prolatora do despacho de fl. 181 tenha determinado a baixa da anotação, verifica-se do referido espelho que a inscrição ocorreu por ocasião do contrato n. 0120132158 (fl. 125), que não integra a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

De igual forma, a requerente à fl. 197, pugnou pela extensão dos efeitos da liminar em relação ao contrato de n. 0120132158, em relação ao qual foi inscrita no Serasa, conforme espelho coligido às fls. 198/200, argumentando que postulou a unificação das contas de n. 2082390438, n. 0120010431, n. 2141025339, e n. 0120132158, o que foi negado pela Telefônica.

Em sede de defesa, a ré aduz que para a existência da unificação seria necessário a assinatura de um novo contrato, pois cada conta possui um plano diverso, e o representante da requerente não manifestou interesse.

De fato, impossível exigir da requerida que comprove a existência de um fato negativo, ou seja, o desinteresse da requerente em unificar as contas, ônus que neste caso competia à autora, o qual dele não se desincumbiu.

Por este motivo,
rejeito
a alegação de unificação das contas aduzidas na prefacial.

Em relação à responsabilidade da 2ª e da 3ª requerida, embora este juízo tenha invertido o ônus da prova, e elas tenham sido declaradas revéis, a autora não juntou aos autos provas idôneas da relação contratual realizada com as rés, a fim de se aferir a eventual responsabilidade pelo evento danoso.

Os documentos coligidos com a exordial em relação à 2ª e 3ª demandadas (fls. 26/27 e fls. 29/42), consistem em informações supostamente extraídas da internet e contratos que não possuem reconhecimento de firma da assinatura da contratada, e sequer comprovação de que a pessoa responsável pela negociação responde pela empresa detendo poderes para firmar o alegado negócio jurídico. Insta registrar que as notas fiscais juntadas pela autora para comprovar a contratação não possuem detalhamento do serviço, com o intuito de comprovar que possuem relação com os fatos discutidos nesta demanda.

Desta forma, verifico que a autora não comprovou minimamente os limites da responsabilidade da 2ª e 3ª demandada em relação à cobrança e negativação em discussão nesta ação.

Por conseguinte, no que se refere aos danos extrapatrimoniais pleiteados, importante consignar que, para fazer jus à reparação, incumbe à vítima comprovar o abalo psicológico em decorrência da gravidade do evento causado em razão do ato ilícito cometido. Isto porque na indenização a título de danos morais paga-se pela perda da autoestima, pela dor não física, mas interior, pelo sofrimento, pela angústia, pela tristeza impingida em razão do ato lesivo.

“In casu”, a conduta perpetrada pela 1ª requerida gerou abalo moral indenizável, mormente porque o posicionamento perfilhado no âmbito da Augusta Corte Especial, em corrente a qual filio-me, é no sentido de que a ocorrência dos danos morais na espécie é “in re ipsa”, vez que decorre da própria situação fática oriunda do protesto indevido (AgInt no AREsp n. 1.679.481/MS, rel. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28/9/2020, DJe de 1/10/2020; AgInt no AREsp n. 1.410.715/RS, rel. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10/6/2019, DJe de 12/6/2019; AgInt no AREsp n. 119.315/SP, relª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/6/2018, DJe 19/6/2018; AgInt no AREsp n. 1.005.959/SP, rel. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 21/2/2017, DJe de 1/3/2017).

Conforme salientado por Caio Mário da Silva Pereira, na finalidade da indenização por danos morais há de preponderar um jogo duplo de noções: (i) de um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia; não se trata de imiscuir na reparação uma expressão meramente simbólica, e, por esta razão, a sua condenação não pode deixar de considerar as condições econômicas e sociais dele, bem como a gravidade da falta cometida, segundo um critério de aferição subjetivo; (ii) de outro lado proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o “pretium doloris”, porém uma ensancha de reparação da afronta (in Instituições de direito civil, 19ª ed., Rio de Janeiro, Forense, p. 218).

No particular, a jurisprudência é uníssona ao assentar que o ressarcimento por danos morais, deve orientar-se pelo arbítrio do magistrado - o que não representa arbitrariedade - devendo-se para tanto observar algumas diretrizes.

Isto porque, como bem demonstra trecho do voto condutor do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no julgamento do REsp. 123.205-ES, "a dificuldade para a fixação dos parâmetros de indenização do dano moral ou extrapatrimonial decorre da sua subjetividade, desvinculada dos dados objetivos que servem à fixação do valor do dano patrimonial".

No intuito de vencer tal dificuldade, orienta o citado Ministro, em outra passagem do voto, que é preciso ter presente, dentre outros critérios, "as condições do ofensor e do ofendido, no âmbito social, econômico, profissional, familiar etc, com realce para o aspecto relevante ao caso e a gravidade do resultado da ofensa".

Logo, atento à moderação que deve imperar em terreno de arbitramento de indenização por danos morais, assim como ao proporcional grau de culpa e ao bom senso, sem esquecer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que sempre devem estar presentes nas decisões judiciais, aliado ao conhecimento da realidade da vida e às peculiaridades do caso concreto, concluo emanar reflexos de justiça da fixação indenizatória o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), em tudo evitando-se, também, seu enriquecimento desarrazoado.

À guisa de desfecho, imperioso o registro que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de “infirmare decisio” supra. Afinal, "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, relª Diva Malebi, 1ª Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Neste trilhar, vale a transcrição de outro aresto marcante do Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. (...) 1) Caso os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na decisão situação facilmente constatável in casu, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte em embargos declaratórios, cuja rejeição, nesse contexto, não implica contrariedade aos incisos I e II do art. 1.022 do CPC. Preliminar rejeitada. (...) (TJES, Apelação Cível nº 069170043439, rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 09/04/2019, DJES 07/06/2019).

V.
Da conclusão
.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pleito autoral e:

(
i
)
declaro
a inexistência do débito consignado na conta telefônica registrada sob o n. 2082390438 (fl. 24), que comporta o valor original de R$ 73.587,75, (setenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), e a um só tempo convalido a decisão de fls. 115/116 que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e
revogo
o despacho proferido à fl. 181;

(
ii
)
condeno
a 1ª demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no montante equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, ou seja, data da efetivação da inscrição indevida;

Condeno
a 1ª demandada ao pagamento das custas/despesas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais da demandante, os quais fixo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, na forma do art. 85, § 2°, do CPC; e

Rejeito
os pedidos autorais em relação a 2ª e 3ª demandada, ao passo que
deixo
de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em relação a 2ª e 3ª requerida, diante da revelia decretada nos autos.

Julgo
extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“não há como se vislumbrar a ocorrência de ato ilícito por parte da Apelante no episódio narrado pela parte autora”, ao passo que “A cobrança efetuada em face da Apelada só pode ser entendida como exercício regular de um direito conferido à Telefônica, que almejava a contraprestação do plano adquirido”;
(ii)
“Em consulta ao sistema da Operadora ré, foi possível verificar que a Apelada realizou a contratação dos serviços junto à Empresa ré em 25/06/2011, sob a conta nº 20820390438” e que, ainda de acordo com o verificado no aludido sistema interno da Operadora Apelante, teria sido constatado que “a parte Apelada adquiriu junto à Empresa ré a aquisição [sic] de aparelhos telefônicos e pacote [sic] pacotes de dados em linhas específicas que resultaram no aumento das faturas”;
(iii)
“durante 03 (três) meses as faturas da Empresa autora foram devidamente ajustadas, não sendo possível prosseguir com os reajustes nas faturas seguintes, tendo em vista a cobrança correta dos valores”;
(iv)
“Não há, portanto, qualquer meio de prova comprovando o alegado pela Apelada, não trazendo aos autos meios probatórios válidos, a fim de corroborar com as alegações de plano ilimitado”;
(v)
“a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem, o que seria fundamental para embasar sua pretensão indenizatória”, ao passo que “quer receber verba indenizatória sem ao menos dizer ao certo o motivo, não informando qualquer consequência lesiva da cobrança efetuada”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, de modo a julgar totalmente improcedente os pleitos autorais. Alternativamente, na hipótese de manutenção da sentença, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões no feito, conforme certidão constante à fl. 374v dos autos físicos.

Pois bem.

De início, rememoro que o Juízo de Origem já havia deferido a inversão do ônus da prova, por meio de decisão constante às fls. 115-116 dos autos físicos. A referida decisão não foi impugnada pela ora apelante no momento oportuno por meio de recurso cabível, não lhe sendo permitido impugnálo a qualquer tempo.

A respeito do tema, afirma o i. Fredie Didier Jr.:

"a preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica." (Curso de Direito Processo Civil, vol. 1, Salvador: Edições Jus PODIVM, 2007, p. 249).

Nessa linha, considerando que a questão atinente ao ônus probatório foi acobertada pelo manto da preclusão temporal, diante da ausência de impugnação recursal tempestiva contra a r. decisão interlocutória anterior que decidiu acerca da inversão do ônus da prova “para que a primeira requerida [TELEFÔNICA BRASIL S.A.] comprove a legalidade das cobranças efetuadas”, descabe acolher a tese recursal da ora apelante de que
“a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem, o que seria fundamental para embasar sua pretensão indenizatória”.
Ora, aceitar tal tese implicaria, necessariamente, em rediscutir a questão atinente à inversão do ônus da prova já acobertada pela preclusão.

Nessa linha, observa-se que grande parte da tese recursal da ora apelante remanesce na ausência de prova pela parte autora, ao passo que, em verdade, o ônus probatório lhe competia.

Conforme registrado na sentença impugnada, competia “ à demandada comprovar que a cobrança a qual originou a inscrição no Serasa é devida, encargo em relação
ao qual ela não se incumbiu”
- (destaquei).

Em evolução, embora a empresa ré, ora apelada, tenha apresentado prints da tela de seu sistema interno, entendo que estas não são hábeis a comprovar a validade da contratação e utilização dos serviços. Isso porque as telas sistêmicas apresentadas são documentos produzidos unilateralmente, sem força probatória e que poderiam ser modificados de acordo com a necessidade da Ré/Apelada.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.
A apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados.
Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Outrossim, perfilho do mesmo entendimento do magistrado
a quo
no sentido de que
“a ré [ora apelante] sequer comprovou o valor devido na época da anotação a fim de propiciar a análise das faturas cobradas, pois o documento enviado pelo Serasa à requerente não consta o período do alegado inadimplemento, informação que foi apresentada pela ré somente em contestação”
.

De igual forma, também não verifiquei qualquer prova do período que a telefonia de fato cobrou a parte autora, ao passo que a parte autora procedeu a juntada de inúmeras faturas que foram “zeradas” pela requerida, e não impugnadas, evidenciando a abusividade da cobrança do respectivo valor.

Por derradeiro, quanto à tese recursal de que “a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem”, anoto que resta pacificado na Corte Superior o entendimento de que “Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa,
mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

No caso em apreço, o dano moral restou configurado, visto que a cobrança de dívida inexistente resultou na inscrição indevida do nome da empresa autora no cadastro de inadimplentes, implicando afetação negativa de sua honra objetiva.

A prova do dano é prescindível, pois nos casos de restrição indevida de crédito o dano moral se opera
in re ipsa
. Sobre o tema, leciona Yussef Said Cahali:

O crédito, na conjuntura atual, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada (CAHALI, Yussef Said, Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 358)

Outrossim, em que pese a pretensão subsidiária da parte recorrente com relação ao valor arbitrado na origem atinente à indenização por danos morais, entendo que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) já fixado é proporcional e razoável, estando, ainda, dentro do patamar estipulado por este Sodalício em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PRESUMIDOS. RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO E DO VALOR DA ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fornecedor / prestador de serviço é responsável pelos danos causados em virtude dos serviços prestados, ainda que provenientes de fraude de terceiros, independentemente de culpa, em virtude da teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.078/90, de forma que a responsabilidade da operadora de telefonia somente será afastada, acaso esta logre êxito em demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. A contratação de serviços via ligação telefônica se reveste de nível de segurança baixo, na medida em que basta a posse dos documentos do consumidor a conferir-lhe validade e efetivar a contratação do produto ou serviço. Ademais, a gravação juntada pela ré revelo na hipótese, a fraude, ou seja, que terceiro se passou pelo apelado, em razão das informações equivocadas e divergentes prestadas, inexistindo elementos suficientes a comprovar a legitimidade da contratação. 2. O dano moral causado pela inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito é presumido e gerado pelo próprio fato, e por isso, dispensa comprovação. 3.
O quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra condizente com a jurisprudência deste Tribunal e com os contornos fáticos da lide.
4. Recurso desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5003509-12.2021.8.08.0035, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data do Julgamento: 20/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS INEXISTENTES. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inicialmente, no tocante à existência de dano moral presumido, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”. Precedentes. 2. Não obstante, no caso concreto, ao analisar as circunstâncias que envolvem a demanda, muito embora não haja notícia de que houve inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, extrai-se que as cobranças reconhecidamente indevidas foram em valores exorbitantes, incompatíveis com o uso do serviço de telefonia pelo autor, e ensejaram a suspensão da linha telefônica do mesmo por, pelo menos, 2 (dois) anos, desde setembro/2020. 3. O autor/Recorrente é idoso, hipossuficiente, portador de doença grave (neoplasia maligna), de modo que o tempo de suspensão de sua linha telefônica por cobranças indevidamente perpetradas pela Recorrida em valores exorbitantes, mesmo com o ajuizamento de demanda 1 (um) mês após o corte, ultrapassa o mero dissabor ao consumidor, no presente caso.
4. Em casos análogos, fundados em falha na prestação do serviço de telefonia, com a suspensão do serviço de forma indevida, o c. STJ entendeu razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano moral ao consumidor.
Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5000300-90.2020.8.08.0028, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relatora: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data do Julgamento: 11/10/2023)

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO - DUPLICATAS EMITIDAS SEM CAUSA DEBENDI- DANO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – QUESTÕES RELATIVAS À CORREÇÃO MONETÁRIA E A JUROS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. - Como a duplicata é título de crédito causal cuja emissão deve lastrear-se em operação de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, logrando o apelado comprovar a inocorrência das causas justificadoras de sua emissão e, ainda, o pagamento da dívida representada pela duplicata, são procedentes os pedidos de nulidade de título e cancelamento do protesto. 2. -
Nos casos de protesto indevido de título, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 3. - Redução do valor da indenização por danos morais reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. - [...] 7. - Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24090358284, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Outrossim, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte ora recorrente para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do §11º do art. 85, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DA FORNECEDORA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PELA PARTE AUTORA QUE NÃO SE SUSTENTA ANTE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA JÁ DEFERIDA ANTERIORMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
O Juízo de Origem já havia deferido a inversão do ônus da prova, por meio de decisão constante às fls. 115-116 dos autos físicos. A referida decisão não foi impugnada pela ora apelante no momento oportuno por meio de recurso cabível, não lhe sendo permitido impugnálo a qualquer tempo. Nessa linha, considerando que a questão atinente ao ônus probatório foi acobertada pelo manto da preclusão temporal, diante da ausência de impugnação recursal tempestiva contra a r. decisão interlocutória anterior que decidiu acerca da inversão do ônus da prova “para que a primeira requerida [TELEFÔNICA BRASIL S.A.] comprove a legalidade das cobranças efetuadas”, descabe acolher a tese recursal da ora apelante de que “a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem, o que seria fundamental para embasar sua pretensão indenizatória”. Portanto, aceitar tal tese da parte recorrente implicaria, necessariamente, em rediscutir a questão atinente à inversão do ônus da prova já acobertada pela preclusão.

2)
Nessa linha, observa-se que grande parte da tese recursal da ora apelante remanesce na ausência de prova pela parte autora, ao passo que, em verdade, o ônus probatório lhe competia. Conforme registrado na sentença impugnada, competia “ à demandada comprovar que a cobrança a qual originou a inscrição no Serasa é devida, encargo em relação ao qual ela não se incumbiu”.

3)
Embora a empresa ré, ora apelada, tenha apresentado prints da tela de seu sistema interno, estas não são hábeis a comprovar a validade da contratação e utilização dos serviços. Isso porque as telas sistêmicas apresentadas são documentos produzidos unilateralmente, sem força probatória e que poderiam ser modificados de acordo com a necessidade da Ré/Apelada.

4)
Coerente é a conclusão já alcançada pelo magistrado
a quo
no sentido de que
“a ré [ora apelante] sequer comprovou o valor devido na época da anotação a fim de propiciar a análise das faturas cobradas, pois o documento enviado pelo Serasa à requerente não consta o período do alegado inadimplemento, informação que foi apresentada pela ré somente em contestação”
. De igual forma, também não se verifica qualquer prova do período que a telefonia de fato cobrou a parte autora, ao passo que a parte autora procedeu a juntada de inúmeras faturas que foram “zeradas” pela requerida, e não impugnadas, evidenciando a abusividade da cobrança do respectivo valor.

5)
Não merece prosperar a tese recursal de que “a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem”, uma vez que resta pacificado na Corte Superior o entendimento de que “Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

6)
Em que pese a pretensão subsidiária da parte recorrente com relação ao valor arbitrado na origem atinente à indenização por danos morais, constata-se que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) já fixado na sentença impugnada é proporcional e razoável, estando, ainda, dentro do patamar estipulado por este Sodalício em casos análogos. Precedentes TJES.

7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.